Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0713930-77.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: ANDREZA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, DOMINGAS PEREIRA DA MOTA e MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial 0016936-88.2015.8.07.0007 movida em desfavor de ANDREZA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA – ME, DOMINGAS PEREIRA DA MOTA e MARCO TULIO MOTA DE ANDRADE. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do passaporte dos agravados. O magistrado fundamentou que a adoção de tais medidas malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam os limites concebidos para o manejo do processo de execução, que busca adimplir o débito exequendo, sem ferir a dignidade dos devedores (ID 62697166). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução. Sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor e que o Código de Processo Civil positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Entende que esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, devem ser adotadas medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda. Argumenta que as medidas pretendidas não se tratam de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas de desincentivar a inadimplência. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que sejam suspensos tanto a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como também o passaporte dos agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito (ID 16386036). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16386045), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para concessão do pedido liminar. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. Nesse contexto, a determinação de suspensão da CNH e do passaporte, não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representam tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Destaco, no particular, aresto desse Colendo Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. 1. Agravo de Instrumento interposto pela agravante contra decisão que, nos autos de Execução, indeferiu seu pleito de apreensão do passaporte da segunda agravada, suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, bem como cancelamento de seus cartões de crédito até o integral pagamento da dívida. 2. O art. 139, inc. IV, do CPC permite ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias hábeis a assegurar o cumprimento de determinação judicial. Todavia, na presente hipótese, prevalece a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8o do CPC, frente o anseio de satisfação do crédito pretendido. 3. A determinação de apreensão do passaporte, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de cancelamento dos respectivos cartões de crédito da executada, além de não possuir previsão legal expressa, mostra-se em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que direcionadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, por meio do qual deve responder à execução. 4. Assim, as medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotados todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito e haja sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. 5. Agravo de instrumento desprovido. (07201320720198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 4/2/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DE MEDIDAS SATISFATIVAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR. ART. 139, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE, PERTINÊNCIA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. Para que seja devidamente aplicada a norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, devem ser cotejados, simultaneamente, o grau de efetividade e a pertinência temática. A determinação de medida genérica, que em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, não agrega efetividade à satisfação de crédito perseguido em sede executiva, passando ao largo da finalidade pretendida pela norma. (07170705620198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2019). Assim, considerando a ineficácia das medidas coercitivas ativas para alcançar o mesmo propósito, não há plausibilidade na tese do agravante para que se suspenda o passaporte ou a carteira de habilitação dos devedores. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator